Tribunal: TJES
Processo: 5017699-38.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017699-38.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO LUIZ DE SOUZA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017699-38.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
SÉRGIO LUIZ DE SOUZA.

RECORRIDO
:

AZUL LINHAS AÉREAS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO TERRESTRE. DANO MATERIAL COMPROVADO E MANTIDO. DANO MORAL. ATRASO INFERIOR A 04 HORAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual o autor, passageiro do trecho Vitória/ES para Belo Horizonte/MG, busca reparação por danos materiais e morais em decorrência de atraso de voo de 1h27min, alegando que o evento acarretou a perda de conexão rodoviária previamente adquirida.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. ao ressarcimento do valor da passagem de ônibus (R$ 69,45), mas indeferiu o pedido de danos morais sob o fundamento de que atrasos de curta duração, desacompanhados de maiores agravantes, configura mero aborrecimento e inadimplemento contratual sem força para macular a dignidade do passageiro.

3. Recurso inominado interposto pelo autor, sustentando que a perda do transporte subsequente e a frustração do planejamento da viagem superam o mero dissabor, pugnando pela reforma para fixação de indenização por danos morais.

4. O recurso não merece provimento. O dano moral por atraso de voo não é presumido (
in re ipsa
), exigindo-se a demonstração de que a falha na prestação do serviço gerou dor, sofrimento ou humilhação extraordinários. No caso sob análise, o atraso de apenas 1h27min é considerado ínfimo e inserido nos riscos toleráveis do transporte aéreo. Embora o atraso tenha causado a perda da conexão terrestre, tal fato foi devidamente reparado na esfera patrimonial por meio da condenação em danos materiais. No que tange ao dano moral, a situação fática não demonstrou que o autor tenha sido submetido a descaso, falta de assistência básica ou que tenha perdido compromisso profissional ou pessoal de natureza inadiável e essencial que justificasse a reparação extrapatrimonial.

5. A orientação das Turmas Recursais, em harmonia com a jurisprudência dos tribunais superiores, é de que atrasos inferiores a 4 horas, salvo situações excepcionais e gravíssimas devidamente comprovadas, não dão ensejo à indenização por danos morais, sob pena de banalização do instituto. O desconforto e a irritação pela quebra de pontualidade, nestes termos, situam-se na esfera dos percalços da vida em sociedade.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

7. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita que ora defiro (art. 98, § 3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)